Tribunal: TJES
Processo: 0001996-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001996-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANDERLLEI SANTOS SOUZA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001996-60.2022.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANDERLLEI SANTOS SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A

APELADOS: ANDERLLEI SANTOS SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,

CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
)
.
RECURSO DO
RÉU
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REQUER
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06.

RECURSO
DO RÉU
DES
PROVIDO

E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por serem agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
f
irmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. O réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 por ser reincidente.

3. O apelante fora encontrado com 159 (cento e cinquenta e nove) buchas de maconha, com peso total de aproximadamente 1kg, de maneira que se trata de quantidade suficiente para atingir um considerável número de usuários e, assim, atingir de modo mais intenso o bem jurídico tutelado pela norma penal (a saúde pública). Deste modo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e quantidade de substâncias entorpecentes são circunstâncias preponderantes em relação ao art. 59, do Código Penal, de sorte que revela-se suficiente o aumento da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

4. Recurso do réu desprovido e do Ministério Público provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001996-60.2022.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANDERLLEI SANTOS SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A

APELADOS: ANDERLLEI SANTOS SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A

VOTO

Trata-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
ANDERLLEI SANTOS SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 5752077, pp. 257/267), por meio da qual o
réu ANDERLLEI SANTOS SOUZA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 19.3.2021, por volta das 22h, na Alameda Santa Maria, nº 0, Bairro Primeiro de Maio, Município de Vila Velha, policiais militares em patrulhamento preventivo visualizaram o apelante Anderllei Santos Souza em atitude suspeita segurando uma sacola de papel de cor preta e, ao constatar a aproximação dos agentes da lei, mudou rapidamente de direção e abaixou próximo a um muro de um terreno baldio. Em seguida, levantou-se e continuou caminhando tentando se evadir dos policiais. No entanto, ao ser realizada a busca pessoal em Anderllei, fora encontrada 01 (uma) bucha de maconha em seu bolso e, na sacola que carregava, 158 (cento e cinquenta e oito) buchas de maconha.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Destaco que o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, porém adianto que a materialidade está comprovada por meio do Auto de Apreensão (p. 23, Id. 5752077) e do Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 5752077, pp. 75/76), atestando a apreensão de 159 (cento e cinquenta e nove) buchas de maconha, com massa total de 989,3 gramas.

Adite-se, ainda, que os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu foram unânimes ao relatar que o apelante carregava uma sacola e, ao avistar os agentes policiais, tentou descartá-la. No entanto, fora imediatamente abordado e a sacola, que inicialmente estava em suas mãos, fora encontrada na mesma rua da qual ele havia tentado se evadir. Além disso, os policiais enfatizaram que não havia outras pessoas na rua no momento da abordagem, tornando improvável que a sacola pudesse ter sido descartada por outra pessoa.

Por outro lado, o apelante apresentou uma versão inverossímil, tentando descredibilizar o relato policial ao afirmar que possuía apenas uma bucha de maconha em seu bolso e que a sacola encontrada não lhe pertencia. No entanto, ao ser questionado sobre o motivo pelo qual os agentes policiais o acusariam de um crime sabendo-o inocente, ele afirmou desconhecer quaisquer justificativas para tal acusação.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nessa ordem de ideias, mantenho a condenação do apelante.

Subsidiariamente, requer a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Inviável o pleito defensivo, na medida em que a causa de diminuição fora afastada diante da reincidência do apelante, circunstância impeditiva à caracterização de todos os critérios estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que exige para o deferimento da benesse
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Diante dessas considerações, afasto as teses defensivas. Prossigo, assim, à análise do recurso do Ministério Público.

Sustenta o
Parquet
que a pena-base fora exasperada em
quantum
módico diante da quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante.

De fato, o apelante fora encontrado com 159 (cento e cinquenta e nove) buchas de maconha, com peso total de aproximadamente 1kg, de maneira que se trata de quantidade suficiente para atingir um considerável número de usuários e, assim, afetar de modo mais intenso o bem jurídico tutelado pela norma penal (a saúde pública).

Deste modo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e quantidade de substâncias entorpecentes são circunstâncias preponderantes em relação ao art. 59, do Código Penal, de sorte que entendo suficiente o aumento da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, a fim de que seja estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da reincidência pela magistrada
a quo
, sendo a pena elevada em 06 (seis) meses. Não se observa questionamento do Ministério Público em relação a este tópico, razão pela qual mantenho a exasperação empregada pela juíza sentenciante.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitivamente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Em relação à pena de multa, sua fixação deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada, o que corresponde na hipótese em análise a 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Diante dessas considerações, estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Mantenho o regime inicialmente fechado, diante da reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para estabelecer a pena definitiva do réu em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)